Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704194-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Eden Agnel da Silva Albuquerque em face da r. sentença (ID 59113655) que, nos autos da “Liquidação de Sentença com Habilitação de Crédito”, movida em desfavor de G44 Brasil S.A. “em recuperação judicial”, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, G44 Mineração Ltda., G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, I, do CPC/15, sob o fundamento de que a satisfação do crédito deverá ser buscada nos autos da recuperação judicial, devido à novação. Nas razões recursais (ID 59113658), o Autor/Apelante, inicialmente requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, afirma que, a despeito da recuperação judicial da empresa G44 Brasil, a recuperanda não honrou as dívidas com os credores e que o processo “não é encontrado para habilitação de crédito”. Sustenta que a presente liquidação tem por objetivo liquidar o débito, com a respectiva expedição de Certidão de Crédito em seu favor, no montante de R$ 132.052,10 (cento e trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e dez centavos), para habilitação na recuperação judicial. Requer a reforma da r. sentença para que os Réus/Apelados sejam intimados para pagarem o débito e, em caso de não ser efetuado o pagamento, seja realizada a pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos do juízo, bem como a penhora de valores. Dispensada a intimação dos Réus/Apelados para contrarrazões (ID 59113670). Intimada para comprovar a hipossuficiência, necessária ao deferimento da gratuidade de justiça requerida, a parte optou por pagar o preparo (IDs 59809635 e 59809636). Ao ser instado a se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, violação à dialeticidade e à coisa julgada (ID 62837035), o Autor manteve-se inerte (ID 63232693). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado e que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no exercício do juízo de admissibilidade, a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal, composto pela utilidade e necessidade do recurso, além de violação à coisa julgada. Segundo a lição de Araken de Assis: “O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: (a) a utilidade; e (b) a necessidade do recurso.” (In, Manual dos Recursos. Editora: Revista dos Tribunais. Ed. 2021 https://proview.thomsonreuters. com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10). O Autor/Apelante, na inicial, apresentou “Habilitação de Crédito”, com fundamento no art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, na qual postulou, além da liquidação, a inclusão no quadro geral de credores; a intimação das Rés para pagarem a quantia de R$ 132.052,10 (cento e trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e dez centavos), sob consequência de penhora, e a instauração de novo cumprimento de sentença. Ocorre que a r. sentença recorrida (ID 59113655), com fulcro no art. 924, I, do CPC/15, extinguiu a “liquidação e habilitação de crédito”, sob o fundamento de que deverá ser realizado nos autos da recuperação judicial. O decisum teve por alicerce o entendimento de que o crédito do Autor, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, por ter natureza concursal, ou seja, por ser anterior à recuperação judicial da devedora, deverá ser habilitado naqueles autos, e não em procedimento autônomo. O d. Juízo a quo também salientou que, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Registre-se que o Autor/Apelante havia ingressado com cumprimento de sentença do mesmo título cuja habilitação ora postula (n.o 0707998-87.2020.8.07.0007) e, naqueles autos, foi proferida sentença, transitada em julgado, em 7/5/2024, com o seguinte teor: “Tendo em vista que o plano de recuperação judicial foi aprovado e deferida a recuperação judicial ao executado, operou-se a novação das dívidas anteriores, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05. Necessário destacar que o crédito do executado é anterior à concessão da recuperação judicial. Assim, por força da novação, eventual descumprimento do plano e consequente cobrança da dívida deverá ser realizada diretamente naqueles autos. Destaque-se o julgado do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Ademais, não se faz necessária a liquidação de sentença, uma vez que o cálculo da quantia exequenda se dá por meros cálculos aritiméticos. Nos termos do art. 9o, III, da lei 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Por tais razões, julgo extinto o processo, em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I, combinado os artigos 513 e 771, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem honorários. Liberem-se eventuais constrições.” Na Apelação (ID 59113657), ao tempo em que o Autor indica o montante devido, insiste na liquidação em procedimento autônomo, com a expedição da respectiva certidão de crédito e habilitação no quadro geral de credores, bem como postula a instauração de novo cumprimento de sentença. Importante consignar que, conforme entendimento do c. STJ, “o art. 7o da Lei 11.101/2005, afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial.” (AgInt no CC n. 152.900/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 1/6/2018.) Infere-se, portanto, que o Autor insiste em executar o crédito no juízo cível, mesmo havendo sentença contrária à pretensão. Ademais, eventual provimento do recurso não será necessário, tampouco útil ao Apelante, pois cabe a ele buscar a satisfação do crédito na instância adequada. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Sem honorários recursais, porquanto não fixados na r. sentença. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator